Tribunal: TJDFT
Processo: 0754017-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEITADA. FIRMA INDIVIDUAL. MANDADO RECEBIDO POR PREPOSTO. CITAÇÃO VÁLIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. REVELIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. INVERSÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSÍVEL. PROVAS INSUFICIENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente em face de sentença que reconheceu sua revelia e julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a indenizar o autor/recorrido por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. A recorrente suscita preliminar de nulidade de citação sob o argumento de que o mandado de citação foi entregue a pessoa diversa, devendo ter sido entregue na pessoa de Jéssica Rufino Rodrigues, tendo em vista tratar-se de firma individual. Em razões recursais aduz a recorrente que o documento juntado pelo autor/recorrido para comprovar a aquisição do pacote de macarrão indica que o mesmo foi comprado em estabelecimento diverso da recorrente, qual seja, supermercado união. Salienta que o valor fixado se mostra exagerado, levando-se em conta o valor do preço do produto adquirido e as condições do caso em questão. Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar suscitada. Superado tal ponto, requer a improcedência dos pedidos do recorrido. Alternativamente, requer a redução do “quantum” indenizatório.
4. O recorrido, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso ante suposta intempestividade, ao argumento de que o sistema registrou ciência do recorrente quanto à sentença em 05/05/2023, findando seu prazo em 19/05/2023. Assevera que a recorrente age em evidente má-fé, razão pela qual requer a aplicação de multa no importe de 10% do valor da causa. No mérito rebate as razões recursais e roga pela manutenção da sentença.
5. Da Preliminar de Intempestividade Recursal. Em consulta ao sistema informatizado do primeiro grau, constatou-se que a data final para recurso da recorrente era dia 22/05/2023, e não 19/05/2023, como pressupõe o recorrido. Isso porque não havia advogado da recorrente habilitado nos autos ao tempo da sentença, considerando-se intimada a parte recorrente em 08/05/2023, data da publicação da sentença, conforme certidão de Id 47688343, tendo findado o prazo da recorrente em 22/05/2023 e o recurso apresentado em 20/05/2023. Ressalte-se que o “print” anexado pelo recorrido diz respeito ao expediente criado para ele próprio, indicando que a data de ciência se refere à data que seu patrono acessou os autos, tendo o prazo para o autor/recorrido recorrer findado em 19/03/20213, e não o da recorrente, que se findou em 22/05/2023. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de Nulidade de Citação. O artigo 18 da Lei 9.099/95 prevê que a citação se dará por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria, e, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado. Na hipótese, a recorrente sustenta que o mandado de citação foi entregue a terceiros, devendo ter sido entregue na pessoa de JÉSSICA RUFINO RODRIGUES. No entanto, é válida a citação da Pessoa Jurídica recebida por terceira pessoa sem poderes expressos para isso, de modo a prevalecer a Teoria da Aparência. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Diante do não comparecimento da ré/recorrente à audiência nem mesmo a apresentação de contestação, foi decretada sua revelia. O réu revel somente poderá deduzir matérias de direito e as matérias de defesa previstas no artigo 342, do Código de Processo Civil, quais sejam, relativas (I) a direito ou a fato superveniente, (II) as que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, e (III) aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição
9. A revelia não enseja a procedência automática dos pedidos (art. 20 da Lei n. 9.099/1995). É imprescindível que as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento dos pedidos deduzidos na inicial. Ainda, de acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos,
10. Alega o autor/recorrido, em suma, que em 01/10/2022 dirigiu-se ao estabelecimento da parte recorrente tendo adquirido, entre outros itens, um pacote de macarrão. Afirma que ao iniciar o preparo do mesmo notou a existência de insetos dentro do pacote de macarrão, fato que ensejou a presente ação, tendo o recorrido requerido indenização por danos morais decorrentes dos fatos narrados. Para subsidiar suas alegações, o recorrido anexou aos autos as seguintes provas: vídeos e fotos que demonstram a existência dos insetos no pacote de macarrão e um “comprovante de compra”, consistente em uma imagem do extrato de seu cartão de crédito que indica uma aquisição no valor de R$13,47 em um estabelecimento denominado UNIÃO SUPERMERCADOS.
11. Os documentos acostados pelo recorrido na inicial, embora indiquem a verossimilhança de suas alegações quanto ao fato de ter encontrado insetos no interior de um pacote de macarrão, não indicam, minimamente, que tal produto tenha sido adquirido no estabelecimento da ré/recorrente. Note-se que no comprovante anexado consta uma compra feita em UNIÃO SUPERMERCADOS, no entanto a parte recorrida não comprova que se trata do mesmo estabelecimento, nem mesmo que a ré faz parte de grupo empresarial que indique sua ligação com a pessoa jurídica indicada no extrato do cartão do recorrido.
12. Ressalte-se que o recorrido possuía ferramentas para relacionar a compra ao estabelecimento da recorrida, como cupom fiscal da compra ou até mesmo nota fiscal, cuja segunda via pode ser requerida. Note-se, ainda, que não há informação nos autos acerca de qualquer contato do recorrido com o estabelecimento comercial, onde adquiriu o produto, sobre tais fatos, o que também poderia demostrar sua relação com a recorrente.
13. Embora se trate de relação de consumo, não há que se falar em total inversão do ônus probatório se não há indícios mínimos de verossimilhança nas alegações do autor. Além disso, não há que se falar em produção de prova negativa por parte da recorrente, uma vez que se trata de prova impossível de ser produzida.
14. Dessarte, não há como aferir se o estabelecimento indicado no extrato do cartão é o mesmo da recorrida, de modo que não é crível a condenação da recorrida por fatos cuja sua responsabilidade não tenha sido minimamente demonstrada, uma vez que não foi demonstrada qualquer vinculação dos fatos narrados à recorrente.
15. Assim, reconhecida de ofício a ilegitimidade passiva da ré/recorrente.
16. CONHEÇO DO RECURSO. PRELIMINARES DAS PARTES REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. Sentença reformada para extinguir o processo sem julgamento de mérito.
17. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.